Tribunal: TJMT
Processo: 0004535-84.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MIGUEL MOREIRA DA SILVA E OUTRO(s)
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Número do Protocolo: 71580/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.500/2017 – MATÉRIA RESERVADA AO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALTA DE INTERESSE DE AGIR — SENTENÇA RATIFICADA
De acordo com o art. 19 da Lei 4.717/65, a sentença que concluir pela carência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal.
A ação popular é instrumento assegurado pela Constituição Federal para que qualquer cidadão questione a validade de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII, CF).
Admite-se, por meio da ação popular, o controle de constitucionalidade incidental de lei ou ato normativo desde que o ato seja impugnado como causa de pedir e não como o próprio pedido da ação, como é o caso dos autos em que se busca tão somente a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.500/2017, não podendo, portanto, ser utilizada como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

INTERESSADO(S):
MIGUEL MOREIRA DA SILVA E OUTRO(s)
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação popular proposta por Miguel Moreira da Silva, Celson José da Silva Souza, Cleber Fabiano Ferreira, Francisco Cândido da Silva, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Gustavo Nolasco Guimarães, Murilo Valões Metello, Valdei Leite Guimarães, Alessandro Matos do Nascimento, Sivirino Souza dos Santos, Gabriel Pereira Lopes, Jaime Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, Julio Cesar Gomes dos Santos e Paulo Cesar Raye de Aguiar em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina, que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito com fulcro no artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (fls. 184/188).
Os autores alegaram a nulidade da Lei Estadual nº 10.500, de 18 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a consolidação das divisas intermunicipais, em razão da ausência de consulta prévia à população interessada, através de plebiscito. Em caráter liminar, requerem a suspensão dos efeitos da referida Lei Estadual em favor do Município de Barra do Garças. Com a inicial, colacionaram vasta documentação, fls. 17/183.
A remessa necessária é decorrência do artigo 19 da Lei n° 4.717/2016.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fl. 207/208 manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame.
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação popular proposta por Miguel Moreira da Silva, Celson José da Silva Souza, Cleber Fabiano Ferreira, Francisco Cândido da Silva, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Gustavo Nolasco Guimarães, Murilo Valões Metello, Valdei Leite Guimarães, Alessandro Matos do Nascimento, Sivirino Souza dos Santos, Gabriel Pereira Lopes, Jaime Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, Julio Cesar Gomes dos Santos e Paulo Cesar Raye de Aguiar em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina, que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito com fulcro no artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (fls. 184/188).
Dessarte, não merece reparos a sentença sob reexame.
Ora, segundo dispõe o art. 5º, LXXIII, da CF/88 e o art. 1º da Lei nº 4.717/65, a ação popular, como instrumento de defesa dos interesses difusos e coletivos, visa à anulação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ou ao consumidor.
Nas lições da abalizada doutrina:
“A ação popular é um instrumento judicial de exercício direto da soberania, com caráter cívico, que viabiliza que o cidadão controle a legalidade dos atos administrativos e impeça as lesividades, fazendo valer seu direito subjetivo a um Governo probo, desprovido de corrupção e desonestidade. Consiste, portanto, na possibilidade de qualquer membro da coletividades, com maior ou menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional no intuito de preservar os interesses coletivos.” (MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. Ed. Ver. Ampl. E atual. – Salvador: JusPODIUM, 2016, p. 501).
Conforme tal conceito, a ação popular trata-se de uma garantia constitucional política e revela-se como uma forma de participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função que lhe pertence primariamente.
Referida ação, tem por objetivo principal anular ou declarar a nulidade de um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
A sentença não merece reparos.
Isto porque no caso em análise, os autores buscam discutir validade da Lei Estadual nº 10.500/2017, entretanto, admite-se, por meio da ação popular, o controle de constitucionalidade incidental de lei ou ato normativo desde que o ato seja impugnado como causa de pedir e não como o próprio pedido da ação, como é o caso dos autos em que se busca tão somente a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual.
Ocorre que, da forma como exposta, a ação popular não é o mecanismo processual adequado para questionar a constitucionalidade de lei pela via concentrada ou direta.
Colhe-se, a respeito, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE DO ATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A via recursal eleita não é apropriada para analisar a contrariedade da Lei Complementar Distrital nº 872/2013, em face do art. 73, da Lei nº 4320/64. Isso porque, nos termos do art. 102, III, d, da Constituição Federal, cabe ao Supremo Tribunal Federal "julgar válida lei local contestada em face de lei federal".
2. A pretensão do ora recorrente foi negada aos fundamentos de que, além de que: (a) foi manejada ação popular como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade; e, (b) não foi apontado, especificamente, ato lesivo ao Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Tais premissas, ao fundamentar o não cabimento da ação popular, estão de acordo com a orientação jurisprudencial desse Sodalício. Precedentes. [...] – destaquei (AgInt no AREsp 1031951/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.827/99. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS LESIVOS. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. 1. A ação popular foi proposta pelo recorrido, objetivando, em síntese, a declaração de extinção do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES; a nulidade de artigos da Medida Provisória 1.827/99 e de todos os atos administrativos correspondentes aos repasses ao Fundo, a partir de outubro de 1988 e a devolução dos recursos indevidamente repassados. [...] 3. Mérito – da impossibilidade jurídica do pedido da ação popular. Sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a ação popular não se mostra a via adequada para a obtenção de declaração de inconstitucionalidade de lei federal, devendo haver a comprovação da prática de atos administrativos concretos que violem o erário público. Precedentes. 4. Na hipótese, o objetivo da ação popular não se relaciona a atos específicos, mas contra todo o sistema de repasse previsto nas normas pertinentes ao FIES, sem a especificação de um ato concreto lesivo ao patrimônio público, requisito exigido e necessário para se autorizar a sua impugnação por meio deste tipo de ação. Esse fato, por si só, afasta a possibilidade do cabimento da ação popular por equivaler à declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, em flagrante usurpação de competência do Pretório Excelso para efetuar o controle em abstrato da constitucionalidade das leis. 5. Ação popular extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o exame da prescrição (ofensa aos artigos 21 c/c 22 da Lei nº 4.717/65 e 295, inciso IV, do CPC). 6. Recurso especial conhecido em parte e provido". – destaquei (REsp 1081968/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 15/10/2009).
Destarte, sendo manifesta a inadequação da via eleita pelo autor, não há outro caminho senão a extinção do feito sem apreciação do mérito.
Ante o exposto, ratifico a sentença sob o reexame, e mantenho inalterado o ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR